Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706689-49.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: IATE CLUBE DE BRASILIA D E C I S Ã O Amparado no art. 144, inc. V, do Código de Processo Civil, declaro impedido para atuar no presente feito. À redistribuição, segundo disposto no art. 79, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Anote-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator